Tribunal: TJPA
Processo: 0007170-74.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007170-74.2019.8.14.0104

APELANTE: THARLYS RODRIGUES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DE AUMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUENTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 585 DO STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO NA REPRIMENDA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Tharlys Rodrigues Cavalcante contra sentença condenatória que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). O recorrente pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, correção da fração de aumento aplicada e preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, (ii) se a fração de aumento aplicada foi desproporcional, e (iii) se a atenuante da confissão espontânea deve prevalecer sobre a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da presença de duas circunstâncias judiciais negativas: antecedentes e circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas pelo juízo de origem.

A quantidade de droga apreendida (cocaína) não justifica exasperação adicional da pena, sendo, portanto, afastada a negativação correspondente.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível e foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ, resultando em redução proporcional da pena.

Entretanto, houve afastamento da agravante da reincidência, de ofício, ante a violação da Súmula nº
241 do STJ.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 67; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.11.2017.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tharlys Rodrigues Cavalcante, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou à sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11. 343/06.

As razões recursais voltaram-se à reforma da dosimetria basilar ao mínimo legal e/ou correção da fração desproporcional aplicada. Ainda, pela preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência (Num. 10018782 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 10018788 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 10298601 - Págs.1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DE AUMENTO. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 8647271 - Págs. 6 a 8):

No que tange à primeira circunstância judicial (desfavorável), o réu é portador de maus antecedentes, eis que já condenado nos autos de nº 0002987-70.2013.8.14.0104 (art. 157, §2º, incisos I e II do CP, e art. 244-B do ECA).

As circunstâncias do crime são negativas considerando que o réu traficou em localidade movimentada da cidade, especialmente em frente à Praça da Bíblia, local onde as famílias da cidade costumam levar seus filhos para passeio à noite (fato público e notório), o que faz transparecer a indiferença do agente para com os malefícios das drogas e a normalização do tráfico aos olhos de crianças e adolescentes.

Quanto à conduta social, não há prova nos autos aptas a demonstrar motivo para se exasperar a pena. Outrossim, saliento novamente que apesar de reprovável a venda de droga, não há prova nos autos a demonstrar o elemento personalidade do agente como desviado e capaz de exasperar a pena.

Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de delito vago ou contra a coletividade, outrossim, não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, embora pequena a quantidade da droga apreendida, quanto à natureza, tenho que se trata de droga sintética do tipo analéptica com elevado poder de dependência (cocaína).

A culpabilidade do réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a penabase em 09 (nove) anos de reclusão pelo delito praticado.

5.2 – DAS AGRAVANTES E ATENUANTES:

Apesar de reincidente, o réu confessou a mercancia de drogas em juízo. Considerando que Presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea é correta a compensação entre tais circunstâncias – AC nº 1501032- 08.2020.8.26.0602. TJSP, deixo de agravar a pena-base para manter a pena intermediária no patamar de 09 (nove) anos de reclusão.

5.3 – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA: Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, logo, torno definitiva a pena aplicada no quantum de 09 (nove) anos pelo delito praticado.

5.3.1 – DA PENA DE MULTA

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa no mínimo legal, ou seja, em 800 (oitocentos) diasmulta, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu relatada nos autos.

6 - DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

Tendo em vista que o réu foi condenado a 09 (NOVE) ANOS RECLUSÃO, o regime inicial deve ser o FECHADO (art. 33, §2º, alínea ‘a’).

7 - ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS

Não cabendo pela quantia de pena aplicada ao Réu a susbstituição, termos do art. 44 ou suspensão condicional do processo, consoante art, 77, deixo de analisar seu conteudo subjetivo.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes e circunstâncias do delito. Ainda, sobrepesou, na forma do artigo 42 da Lei de drogas, a natureza dos entorpecentes.

Não obstante as alegações da defesa, observo que, em relação as circunstâncias judiciais negativadas, estas estão fundamentadas em elementos idôneos e concretos (condenação pena transitada em julgado nos autos de nº 0002987-70.2013.8.14.0104 e traficância em frente à praça e intermediações de uma boate – caracterizando a majorante do art. 40, inciso III da Lei de Drogas), conforme a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.

4. "A incidência do art. 40, III da Lei nº 11.343/06, prescinde da elaboração de laudo pericial para determinar o local do fato delituoso, o que se pode comprovar por qualquer meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico" (HC 406.851/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 648.127/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

4. O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

(...)

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 246.122/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Porém, a despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022). Logo, afasto a aludida negativação.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500) dias-multa), porque remanescentes

02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis

ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, destaco que foi feita a devida adequação da fração ao parâmetro jurisprudencial descrito acima (1/6 da pena mínima).

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sendo compensadas integralmente.

Não obstante os argumento da defesa, conforme tema 585 do STJ, é possível a compensação realizada

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Por outro lado, verifico que o juízo a quo,
data máxima vênia
, incorreu em
bis in idem
pois novamente sobrepesou agravante já utilizada na primeira fase (condenação pena transitada em julgado nos autos de nº 0002987-70.2013.8.14.0104), violando a Súmula nº 241 do STJ.

Desse modo, afasto a agravante, realizando a redução correlata à atenuante da confissão (fração jurisprudencial de 1/6), redimensionando a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

No que tange à terceira fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, inclusive, o tráfico privilegiado, em razão do ora recorrente possuir antecedentes criminais, não atingindo os requisitos para a benesse.

Assim, torno definitiva e concreta a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime deve permanecer no fechado, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. QUANTUM DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é de 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 904.729/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024.)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024